Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000056-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), LUIZ CAJUEIRO DA SILVA NETO - CPF: 047.897.181-82 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), RAFAELA APARECIDA DE CASTRO - CPF: 051.925.981-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
À BEM DA ORDEM PÚBLICA
–
DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA - IMPORTUNAÇÕES E AMEAÇAS À OFENDIDA SUPOSTAMENTE PERPETRADAS PELO PACIENTE - PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP – CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, em razão do aparente descumprimento constante pelo paciente das providências de proteção e o reiterado comportamento inconveniente que supostamente vem mantendo em relação à sua ex-convivente, porque tais condutas indicam a sua contumácia no cometimento de práticas envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima e, ainda, a dificuldade que possui em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui,

mostrando-se, por consequência, insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP e indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostenta o segregado e o fato de ter se mudado para local distante da ofendida.

2.

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime inicial de cumprimento a ser aplicado ao paciente, retrata situação hipotética inapta de ser aferida em sede de
habeas corpus
, bastando à mantença da custódia cautelar a presença cumulativa dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

3.

Prisão preventiva preservada. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO

PACIENTE:

LUIZ CAJUEIRO DA SILVA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em face do favorecido
nos Autos n.o 1007875-21.2021.8.11.0055 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 e art. 147, do Código Penal
, perpetrados em face de sua ex-namorada
Rafaela Aparecida de Castro
.

À título de contextualização, o impetrante narra brevemente que o beneficiário do
writ
foi preso no dia
22/11/2021,
por força da decretação da prisão preventiva, ocorrida em 12/11/2021 e que permanece segregado desde então.

Nesse contexto, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
carece de fundamentação idônea
, pois, além de encontrar-se lastreada em
elementos genéricos
, que se prestam a fundamentar qualquer situação,
ignorou os novos fatos
apresentados, quais sejam “
1) mudança para a cidade de Brasnorte; 2) carta de retratação escrita de próprio punho; 3) declarações de emprego, residência, de ocupação lícita, boa índole e conduta social; 4) farta documentação sobre a saúde fragilizada em razão de acidente, consoante prontuário médico, fotografias e receituários em anexo
” (ID 114109956 – pág. 4)

Outrossim, assevera que o ergástulo
não demonstra de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, especialmente considerando que o paciente não apresenta qualquer risco à integridade da vítima e que se mudou de cidade e está residindo a cerca de 350 km (trezentos e cinquenta quilômetros) da residência da ofendida.

Em abono, aduz que
embora reconheça a prática do crime de descumprimento das medidas protetivas fixadas anteriormente, o increpado está arrependido
e, invocando os
predicados abonatórios do paciente
(primário, com ocupação lícita e residência fixa), defende ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, dispostas no art. 319, do CPP.

Lado outro, assevera que o paciente se encontra com a liberdade restrita há mais de um mês,
o que não guarda proporcionalidade com a sanção cominada aos crimes a ele imputados, cujas penas mínimas são de apenas 03 (três) meses
e que não implicam na fixação de regime fechado para o seu cumprimento.

Diante de tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem em prol do paciente,
inclusive liminarmente
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta em seu desfavor, e, subsidiariamente, pede a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

A petição inicial veio instruída com a documentação eletrônica registrada sob o ID 114109957 a ID 114117971.

Após tomar conhecimento da impetração do presente
writ
,

a
vitima manifestou-se
a respeito dos fatos trazidos pelo increpado em ID 114117970, pugnando, ao fim, pela
denegação
da ordem.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 114127461). A decisão foi ratificada (ID. 114321450) e requisitou-se informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 114911964.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela
denegação
da ordem (ID 115214967).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Luiz Cajueiro da Silva Neto
se encontra preso preventivamente desde a data de
22/12/2021
, por ter, em tese, praticado os delitos tipificados no art. 147, do Código Penal e art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, em face da vítima
Rafaela Aparecida de Castro
; pois,
no dia 11/11/2021, teria descumprido as medidas protetivas fixadas em seu desfavor nos autos n.°
1007875-21.2021.8.11.0055, bem como ameaçado a vítima e pessoas próximas a ela, além de ter se aproximado da residência da ofendida.

Examinando a decisão combatida, verifico que a prisão preventiva se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no
do
art. 313, inc. III, do CPP
, que admite o decreto da custódia cautelar “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
, porquanto foram fixadas medidas protetivas em favor da vítima nos autos
n.°
1007875-21.2021.8.11.0055, das quais o increpado foi devidamente cientificado em
31/08/2021
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade tida por coatora frisou que os elementos contidos no caderno investigativo, notadamente os áudios e conversas obtidas pelo aplicativo
WhatsApp
, dão conta do suposto envolvimento do favorecido nessa ordem no cometimento do crime imputado. A título ilustrativo, a d. magistrada pontuou os seguintes excertos,
in verbis:

Gravação 01
- Diz o agressor ao namorado da vítima: “eu tenho o direito de cobrar a forma como ela agiu, eu vou resolver, se ela achar que essa situação ela e a família dela, que eu eu não tenho medo de nenhum deles e
se eles acharem que fazendo boletim de ocorrência vão me intimidar eles só vão piorar as coisas
(...) [02min:02seg];

Gravação 02 –
Diz o agressor ao namorado da vítima: “cedo ou tarde ela vai ter que olhar na minha cara sim, de um jeito ou de outro ela vai ter que olhar sim, ela não vai ficar presa dentro de um quarto 24 horas, uma hora ela vai sair (...)” “
entre eu e ela, se quiser se matar, ou um matar o outro ou se o trem pegar fogo é entre eu e ela
(...) [47seg e 01min19seg];

Gravação 03
– Diz o agressor ao namorado da vítima: “eu vou partir pra cima, eu vou ligar pro pai dela agora, eu quero uma reunião, tá entendendo? Com todos da família, a mãe dela, com o senhor, ta entendendo? e ela,
esse negócio de tá fazendo medida protetiva comigo não vai funcionar, isso não funcionar, isso só vai criar raiva em mim
” (...) “vamos pro inferno, eu sei que não é certo, não é coisa de Deus, mas o extinto você sabe como que funciona, ela me conhece e sabe melhor do que ninguém, sabe o quanto que já me prejudiquei por causa desse jeito meu, então eu preciso, eu vou sentar com ela, eu vou sentar com ela” (...) [01min:23seg e 01min:56seg];

Gravação 04
– Diz o agressor ao namorado da vítima: “Fiz uma reunião com a família dela, dentro da casa dela,
falei pro pai dela, falei até uma besteira, se você tiver gravando não tem problema, eu não tenho nada a esconder, que ia matar ela, falei pro pai dela que ia matar ela
” (...) [01min:15seg].
(grifei)

Por sua vez, em relação ao
periculum libertatis

a autoridade acoimada coatora entendeu pela imprescindibilidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, por verificar que, conquanto cientificado das medidas protetivas impostas em favor da vítima, continuou a realizar
investidas contra a sua incolumidade, se aproximou da residência da vítima e de seus familiares, além de ameaçá-la de morte.

A d. magistrada destacou ainda que, em tese, no dia 07/11/2021, o agressor teria procurado a vítima pessoalmente em sua residência e depois na casa de uma tia, além de postar publicamente um
story
em sua rede social denominada
facebook
, em tom de escárnio “
chamando a vítima de ‘sapatão’ e exibindo uma arma de fogo tipo pistola na cor preta”
(sic), em razão de a vítima ter iniciado outro relacionamento depois do término com o increpado.

Por sua vez, na
decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva
(ID 114109957), o magistrado plantonista pontuou que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, por entender que
a mudança de endereço do increpado não é garantia de cumprimento das medidas protetivas, mormente porque o descumprimento noticiado ocorreu via aplicativo de mensagens
; no que tange as condições de saúde do increpado, a autoridade primeva destacou que as enfermidades apresentadas são passíveis de tratamento no sistema prisional.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos capazes de justificar a utilização da medida de exceção, não havendo falar em preterição dos novos argumentos trazidos no pedido de revogação da prisão preventiva.

Muito pelo contrário, verifica-se que d. magistrado primevo analisou as questões apresentadas, mas, discordando do impetrante, considerou-as insuficientes para justificar o abrandamento da medida imposta, mormente em razão da
permanência da situação de risco à integridade física da vítima,
afigurando-se inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, haja vista a
evidente incapacidade do paciente em cumprir ordens judiciais
.

Trilhando idêntico caminho, manifestaram-se os Tribunais Superiores:

"Conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher"
(STJ: HC 551.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 21/2/2020) – destaquei
.

Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro.
4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 121662 BA Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:13/05/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014). Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o
acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento. Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Recurso desprovido.”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Grifei.

Friso, ainda, que a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Com isso, na contramão do que sustenta o firmatário, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e/ou aos meios e fins do processo, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT.

Ademais, conforme esclarecido pela autoridade coatora, o fato de o increpado encontrar-se com sua saúde debilitada e
morando em outro local - em cidade distante da vítima - não implicam na garantia de que não voltará a importuná-la e a colocar em risco a sua integridade física, mormente
considerando que o descumprimento das medidas protetivas se deu precipuamente por meio de mensagens de texto e que, por meio da
manifestação de ID 114117970
, a vítima relata pormenores sobre o relacionamento amoroso com o paciente, onde indica, em tese, a
ocorrência de violência patrimonial, moral e psicológica,
as quais, segundo ela, permanecem até o presente momento.

Dessarte, diante de todo o cenário acima delineado, entendo que deve prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor pode opinar acerca da necessidade de manutenção do ergástulo ou da viabilidade de concessão da custódia domiciliar; sendo este, inclusive, o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça:

“
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Por fim, ressalto que a prisão processual não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; motivo pelo qual é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir pela quantidade de pena e eventual regime de cumprimento a serem fixados acaso condenado o agente, no exercício de um juízo de futurologia.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Isto posto, não vislumbro motivos para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e validamente fundamentada, com demonstração da inocuidade das restrições alternativas ao cárcere, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade ao caso em apreço ou de que seja ofensiva ao princípio da homogeneidade.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUIZ CAJUEIRO DA SILVA NETO
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022